Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714806-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Embargados: PRV. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes - Eireli José Antônio Cardoso Filho Denise Alvarenga Cardoso D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela embargante (Id. 70902418). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator